Tribunal: TJPA
Processo: 0001998-86.2008.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10090 - Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001998-86.2008.8.14.0024

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DO JULGADO.

1.

Narra o Embargante ocorrência de omissão no que tange a fixação do valor da causa.

2.

Como se sabe a omissão a ser considerado nos embargos de declaração é aquela relaciona a matéria devolvida pelo recurso, abordada na causa, de forma que não se considera omissão a fixação do valor da causa com base no plano de pesquisa,
por força de expressa determinação legal (art. 38, § 11, do Regulamento do Código de Mineração),
não sendo os embargos de declaração o recurso cabível para rediscutir a matéria e modificar o julgado.

3. Embargos de Declaração CONHECIDOS e DESPROVIDOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte três

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
VALE S.A
contra acórdão proferido por este Relator nos autos da Ação de Avaliação de Renda e Danos Decorrentes de Trabalhos de Pesquisa ajuizada em desfavor do
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM.

O acórdão embargador tem seguinte teor:

APELACAO CIVEL. DIREITO MINERÁRIO. PROCESSO JUDICIAL DE AVALIACAO PARA APURACAO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUIZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. EXTINCAO DO PROCESSO JUDICIAL SEM RESOLUCAO DO MERITO. ATRIBUICAO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS A EMPRESA TITULAR DA AUTORIZACAO DE PESQUISA. INTELIGENCIA DO DISPOSTO NO ART. 38, § 11, DO DECRETO Nº 62.934/1968 (REGULAMENTO DO CODIGO DE

MINERACAO). UTILIZAÇÃO DO VALOR DO ORÇAMENTO DA PESQUISA COMO BASE PARA FIXAÇÃO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Compete ao titular da autorização de pesquisa a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao processo de avaliação, por força do imperativo legal do art. 38, §11, do Decreto nº 69.934/1968.

2. Afastamento da alegação da apelante de indevida utilização do valor do orçamento da pesquisa como base para fixação do valor da causa e, consequentemente, de cálculo para o pagamento das custas.

3. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO.

A recorrente, em suas razões recursais (Id. 3915813 – págs. 1/9), alega a omissão do acórdão por ausência de fundamentação por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo e se limitar a invocar um precedente.

Destaca que os gastos previstos para desenvolver os trabalhos complementares de pesquisa não são parâmetros para a fixação do valor da causa, na medida em que não se confundem com os valores a serem pagos em procedimento avaliatório.

Pugna pelo reconhecimento do entendimento jurisprudencial de que, no início do procedimento avaliatório ante da perícia, o valor da causa é inestimável, devendo ser fixado em alçada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão indicada.

De acordo com certidão de id. 468112, não foram apresentadas as contrarrazões recursais.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No presente caso, não merece acolhimento o presente recurso, pelos motivos que passo a expor.

O Embargante alega omissão no julgado, afirmando que este
deixou de enfrentar, motivadamente, as razões recursais apresentadas em sua Apelação, quais sejam: a) os gastos previstos para desenvolver os trabalhos complementares de pesquisa descritos no “Relatório Preliminar de Pesquisa” não se confundem com os valores a serem pagos no presente procedimento avaliatório; 2) impõe-se atribuir à causa, por estimativa, valor compatível com a complexidade do procedimento de avaliação, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; 3) em se tratando de procedimento de jurisdição voluntária, de baixa complexidade, o valor atribuído à causa deve ser meramente de alçada.

Como se sabe a omissão a ser considerado nos embargos de declaração é aquela relaciona a matéria devolvida pelo recurso, abordada na causa, de forma que não se considera omissão a aplicação de entendimento divergente ao pretendido pelo apelante/embargante, não sendo os embargos de declaração o recurso cabível para rediscutir a matéria e modificar o julgado, já decidido.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart,
in verbis
:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Assim, não há que se falar em omissão no julgado, pois foi claro ao expor o motivo da fixação do valor da causa e, portanto, do não provimento do recurso.

Transcrevo trecho do Acórdão para melhor entendimento (id. 2868499 – pág.1):

“O cerne da questão cinge-se em analisar a certeza da sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou a empresa VALE ao pagamento das custas processuais, as quais deveriam ser calculadas sobre o valor da causa de R$ 1.725.000,00 (um milhão setecentos e vinte e cinco mil reais), tendo por base as despesas previstas para realização do plano de pesquisa mineral.

Se na avaliação da apelante isso não e justo por não ter ocorrido a avaliação ou por não ter havido qualquer prejuízo aos proprietários ou posseiros das terras, esse juízo não cabe ao Poder Judiciário. Caso a apelante se sinta prejudicada cabe a ela provocar a autarquia federal para ver-se ressarcida dos prejuízos correspondentes. A atribuição da responsabilidade, pelo Juiz, quanto ao pagamento das custas, ressalte-se, dá-se por imperativo da lei.

Cumpre destacar que não prospera a insurgência do apelante no que diz respeito a indevida utilização do valor do orçamento da pesquisa como base de cálculo para o pagamento das custas, pois, além de não ter sido efetivada a avaliação, o que impediu a mensuração do valor correspondente, não há qualquer incompatibilidade entre as áreas especificadas no plano único de pesquisa mineral e as que se encontram discriminadas no orçamento apresentado.

Compulsando os autos vislumbro que o cálculo das custas levou em consideração o procedimento específico da avaliação de renda e indenização previsto no Código de Mineração”.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO JUDICIAL DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO ALVARÁ DE PESQUISA MINERAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS À EMPRESA TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 38, § 11, DO DECRETO Nº 62.934/1968 (REGULAMENTO DO CÓDIGO DE MINERACAO).
01 – O procedimento previsto para a medida judicial de avaliação encontra-se preconizado no Código de Minas (Decreto-Lei nº 227/1967) e no regulamento do Código de Mineração (Decreto nº 62.934/1968), consistindo em verdadeiro incidente de natureza judicial no âmbito do processo administrativo de autorização de pesquisa instaurado

junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM. 02- Incidente judicial instaurado no caso em que o titular da pesquisa deixa de juntar ao processo, até a data da transcrição do título de autorização, prova do acordo celebrado com o proprietário do solo ou posseiro sobre a renda e indenização pelos prejuízos causados na realização dos trabalhos, obras e serviços auxiliares em terrenos de domínio público ou particular, abrangidos pelas áreas de pesquisa, tendo por intuito proceder a avaliação dos possíveis danos suportados pelos superficiários. Inteligência dos arts. 37 e 38 do Decreto nº 62.934/1968.
03- Atribuição da responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao processo de avaliação ao titular da autorização de pesquisa, por força do imperativo legal do art. 38, § 11, do Decreto nº 62.934/1968.

04- Afastamento da alegação da apelante de indevida utilização do valor do orçamento da pesquisa como base de cálculo para o pagamento das custas – por ser o processo de avaliação destinado à avaliação dos danos e o plano de pesquisa ter sido elaborado em mais uma área – em razão de não ter sido efetivada a referida avaliação, o que impediu a mensuração do valor correspondente, e por não demonstrado qualquer incompatibilidade entre as áreas especificadas no plano integrado de pesquisa mineral.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - APL: 00004795220098020064 AL 0000479- 52.2009.8.02.0064, Relator: Desembargador Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento:11/10/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2017) (grifei)

“DIREITO MINERÁRIO. CÓDIGO DE MINAS E ENERGIA. PROCESSO JUDICIAL DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 267, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, VIGENTE À ÉPOCA. OUTROSSIM, CONDENOU AINDA O TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DA PESQUISA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
, COM LASTRO NO ART. 27, X, DO DECRETO-LEI DE N.º 227/1967. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO ALVARÁ DE PESQUISA MINERAL. APELAÇÃO CÍVEL. TESES. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA NO TOCANTE AO CAPÍTULO QUE CONDENOU À APELANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS, EM VISTA DA INOCORRÊNCIA DE QUALQUER PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO, BEM COMO PELO FATO DE NÃO TER SIDO SEQUER CITADA PARA INTEGRAR O FEITO OU, DE QUALQUER OUTRA FORMA, NOTIFICADA DA SUA EXISTÊNCIA, ALÉM DE NÃO TER TIDO A OPORTUNIDADE DE TRAZER AO PROCESSO SUAS RAZÕES E ARGUMENTOS, DE MODO A EVIDENCIAR O DESCABIMENTO DO PROCEDIMENTO DEFINIDO NO CÓDIGO DE MINERAÇÃO. ALTERNATIVAMENTE, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE DANOS E/OU OCUPAÇÃO INDENIZÁVEIS - ESVAZIANDO QUALQUER CONTEÚDO ECONÔMICO ATRIBUÍVEL À DEMANDA,
REQUESTOU QUE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS SE DÊ PELO VALOR MÍNIMO DA TABELA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AFASTADAS. ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS À EMPRESA TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 38, §11, DO DECRETO Nº 62.934/1968 (REGULAMENTO DO CÓDIGO DE MINERAÇÃO). SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL – APL: 00001862920098020017 AL 0000186-29.2009.8.02.0017, Relator? Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Data de Julgamento: 20/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2019). (grifei)

Desse modo, considerando que o objeto recursal se refere apenas à impugnação ao valor da causa, o presente recurso não merece ser conhecido, pois
está em consonância com a legislação e jurisprudências pátrias, não havendo necessidade de reforma da decisão recorrida.

Isto posto, não é possível a utilização dos embargos de declaração para fins de rediscutir a controvérsia, cabendo apenas para as hipóteses de omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão, o que não se verificou no presente caso.

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 09/08/2024